Tribunal: TJSP
Processo: 3009215-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual plúrima de sentença proferida em ação coletiva – R. decisão que fixou a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da execução – Alegação de que já houve a fixação da verba honorária em sede de embargos à execução, sendo que a sua nova fixação no cumprimento individual de sentença coletiva importará em flagrante bis in eadem - Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual plúrima de sentença proferida em ação coletiva – R. decisão que fixou a verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da execução – Alegação de que já houve a fixação da verba honorária em sede de embargos à execução, sendo que a sua nova fixação no cumprimento individual de sentença coletiva importará em flagrante bis in eadem - Descabimento – Inteligência da Súmula n. 345/STJ – Precedentes – Recurso desprovido.